Tribunal: TJDFT
Processo: 0743823-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO ENTRE AS CONDUTAS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. Pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, interposto por condenado à pena de 8 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 510 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei no 11.343/2006, 12 da Lei no 10.826/2003 e 307 do Código Penal, em razão da apreensão de entorpecentes, arma de fogo e tentativa de ocultação de identidade durante a abordagem policial.
2. A defesa sustenta nulidade da prova decorrente da busca pessoal, ao argumento de que não havia fundada suspeita nos termos do art. 240, §2o, do CPP, e requer, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, sob a tese de que a posse da arma estava diretamente relacionada à traficância.
3. A busca pessoal que originou o flagrante encontra-se devidamente justificada em elementos objetivos e contemporâneos, como a atitude de dispensar objeto ao avistar os policiais, o fornecimento de identidade falsa e os indícios subsequentes colhidos, configurando-se hipótese de fundada suspeita, nos termos dos arts. 244 e 240, §2o, do CPP, segundo interpretação pacificada na jurisprudência do STF e do STJ.
4. O ingresso no domicílio igualmente se deu com autorização da genitora do réu, sendo amparado pela urgência da situação de flagrância e corroborado por elementos concretos que indicavam a ocorrência do crime de tráfico no interior do imóvel, afastando qualquer nulidade no procedimento.
5. A pretensão revisional não se amolda às hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP, revelando-se mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, à míngua de qualquer prova nova ou demonstração de erro judiciário manifesto.
6. Inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de tráfico e posse de arma de fogo, diante da ausência de demonstração concreta do nexo de instrumentalidade entre as condutas. A arma apreendida possuía numeração suprimida e não se evidenciou como meio necessário ou funcional à traficância, impondo-se o reconhecimento do concurso material.
7. Ademais, a tese de consunção não foi oportunamente arguida nas fases processuais adequadas, operando-se a preclusão, o que obsta sua rediscussão em sede de revisão criminal, ação de caráter excepcional e finalidade restrita.
8. A superveniência de alteração jurisprudencial, ainda que proveniente dos Tribunais Superiores, não constitui fundamento idôneo para a desconstituição de decisão transitada em julgado, tampouco autoriza a reabertura de discussão em sede revisional, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente